Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706440-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO D E S P A C H O Em observância à manifestação de ID no 66610146 da douta Procuradoria de Justiça, intime-se a autora, representada por sua genitora, por meio do seu respectivo advogado constituído via DJe, para, querendo, se manifestar nos autos. Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator